Tribunal: STM
Processo: 7000197-71.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000197-71.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
IMPETRADO: COMANDANTE - 25º BATALHÃO DE CAÇADORES - TERESINA E
COMANDANTE - COMANDO MILITAR DO NORDESTE - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente writ e denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto
do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 17:16:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0b5810a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000197-71.2022.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

PACIENTE:

JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES.

IMPETRANTE:

JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES.

IMPETRADOS:

COMANDANTE DO 25° BATALHÃO DE CAÇADORES - TERESINA/PI e
COMANDANTE DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE - RECIFE/PE.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TUTELA PREVENTIVA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. ORDEM PARA APRESENTAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. PLEITO
DEFENSIVO. SALVO-CONDUTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. UNÂNIME.
Não se verifica ato abusivo ou ilegalidade na ordem emanada de autoridade militar
competente, amparada pelos critérios de conveniência ou oportunidade, que determina ao
Paciente, anteriormente servindo no 25º Batalhão de Caçadores (25º BC), que se apresente
para a prestação de serviços de interesse da guarnição (força de trabalho), ainda que a
contragosto, ao 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), ambos sediados em
Teresina/PI. Determinação que se coaduna com a decisão judicial que suspendeu a
movimentação do Paciente de sua Unidade originária para o Centro de Educação a Distância
do Exército (CEADEx), localizado no Rio de Janeiro/RJ.
O receio de ter o direito de locomoção cerceado por eventual violação ao preceito normativo
previsto no art. 163 do CPM (recusa de obediência) não autoriza a expedição de salvo-
conduto, quando não houver ilegalidade ou abuso de autoridade na determinação do
Comandante. Do contrário, fomentar-se-ia mero questionamento de ordens dos superiores
hierárquicos, o que decerto incentivaria a desordem e o desrespeito a comandos normativos
que visam ao bom funcionamento da Administração Militar, bem como à proteção de valores
da caserna, notadamente a hierarquia e a disciplina.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ e
em denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 17:16:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0b5810a
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus preventivo, sem pedido liminar, impetrado em causa própria pelo Maj Ex JOÃO
PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES.
Aduz o Impetrante, em síntese, que, por meio do Aditamento ao Boletim DGP nº 121, expedido em 29 de
outubro de 2021, por necessidade do serviço, foi determinada a movimentação do Paciente, servindo no
25º Batalhão de Caçadores (25º BC), localizado em Teresina/PI, para o Centro de Educação a Distância do
Exército (CEADEx), sediado no Rio de Janeiro/RJ.
Irresignado, o Impetrante requereu, internamente, a reconsideração do ato de sua movimentação. Sem
sucesso, alega que ingressou com ação judicial perante a 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Piauí e obteve, nos autos do processo nº 100228892.2022.4.01.4000, decisão favorável no sentido de
suspender sua movimentação para o Rio de Janeiro/RJ, bem como de ser colocado na função de adido ao
25º BC.
Entretanto, a teor do Boletim DGP nº 21, expedido em 18 de fevereiro de 2022, foi determinada a
movimentação do Paciente do 25º BC para o 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC),
igualmente sediado em Teresina/PI. Após esse fato, sustenta que sofreu ameaça de prisão por parte do
Comandante do 25º Batalhão de Caçadores (25º BC), caso não cumprisse a determinação de se
apresentar ao 2º BEC.
Assim, requer a procedência do pedido de habeas corpus preventivo, com a expedição de salvo-conduto,
em razão da possível turbação à liberdade do Impetrante.
Em 25 de março de 2022, requisitei informações das autoridades indigitadas coatoras, nos termos dos
artigos 472 do CPPM e 91, § 2º, do Regimento Interno desta Corte (evento 5).
Vieram aos autos as mencionadas informações, em 5 de abril de 2022 (eventos 9 e 10).
O Comandante Militar do Nordeste, Exmo. Sr. Gen Ex RICHARD FERNANDEZ NUNES, aduziu o seguinte
(evento 9, arq. 1):
" a. o paciente foi colocado à disposição do 2° Batalhão de Engenharia de
Construção (2° BEC) buscando atender o interesse do serviço, a partir de 3 de
março de 2022, de acordo com o item 3.12 do Anexo 'C' à DGO/CMNE/2022, vide
Diretriz de Pessoal, anexa;
b. o supracitado interesse público tem como lastro o fato de ter ocorrido, nos 28
(vinte e oito) dias corridos entre o desligamento original do paciente e seu
retorno por ordem judicial, um remanejamento de pessoal no 25° BC. Tal medida
administrativa fez-se necessária, sob pena de prejudicar a organização da
administração militar do 25° BC com a chegada de novos militares na OM;
c. em momento algum o Comandante Militar do Nordeste, (Impetrado 2 na
redação do paciente) descumpriu, ou desconsiderou, a determinação judicial
exarada no Mandado de Segurança nº 1002288-92.2022.4.01.4000 que suspendeu
a movimentação do paciente do 25º BC para o CEADEx, unidade sediada no Rio de
Janeiro/RJ;
d. em sentido diverso, prestigiou-a mediante o exercício regular de seu poder discricionário,
alocando o paciente em Organização Militar igualmente sediada em Teresina/PI. Afasta-se,
desta forma, quaisquer alegações de abuso de autoridade;
[...]
f. quanto ao exercício do poder de polícia judiciária militar do Comandante Militar do
Nordeste em face do paciente, é importante clarear que:
1) no organograma/organização deste Comando Militar do Nordeste (CMNE), o 25º BC é

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 17:16:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0b5810a
subordinado diretamente ao Comando da 102 Região Militar (Fortaleza -CE) e, este último,
por sua vez, é subordinado ao CMNE, sediado na Capital Pernambucana;
2) desta forma, fica evidente que, mesmo legalmente possível [Artigo 72, d) - Comandantes
de Exército, na redação de 1969 do Código de Processo Penal Militar, hoje Comandantes
Militares de Área], apenas remotamente o Comandante Militar do Nordeste exerceria,
diretamente sobre o Major em tela, seu poder de polícia judiciária, especialmente na
modalidade de cerceamento de liberdade criminal, qual seja, prisão em flagrante delito;
3) como explicitado, entre o chamado Impetrado 2 e o paciente há duas autoridades de
polícia judiciária militar, quais sejam, o Comandante do 252 BC e o Comandante da 102
Região Militar;
4) portanto, e também pelo acima explanado, mostra-se desarrazoado e desproporcional, na
presente ação constitucional, a busca do paciente de ordem preventiva em face do
Comandante Militar do Nordeste
[...]". (Grifo nosso.)
Por sua vez, o Comandante do 25º Batalhão de Caçadores, Ten Cel PAULO RICARDO BORGES DE AGUIAR,
informou que (evento 10, arq. 1):
"[...]
Em decorrência de decisão judicial foi publicada no Aditamento da DCEM 2E ao Boletim do
DGP n° 021 de 18 de fevereiro de 22 a suspensão da transferência e determinação de que o
militar ficasse na situação de adido ao 25° BC, conforme documento juntado.
Importa ressaltar que entre o desligamento do militar do 25º BC e seu retorno por força de
liminar transcorreram 28 (vinte e oito) dias, em razão disto o Comando do Batalhão realizou
remanejamento de pessoal, reorganizando o efetivo que possuía juntamente com os
militares recém chegados (sic) na OM, de modo que todos os cargos e funções fossem
preenchidos. Em vista disso, o Escalão Superior determinou por ordem verbal que
o PACIENTE prestasse serviço de interesse da guarnição (Força de Trabalho) no 2°
BEC, o qual foi cumprida por este Comando, conforme BI n° 37 de 22/02/2022, do
25° BC. Diante dessa designação, o Comando do 25° BC informou ao militar que
prontamente acatou a determinação e se apresentou naquela OM, conforme
Boletim Interno n° 58, de 25/03/2022, do 2° BEC.
No dia 03 de março de 2022, o Comandante Militar do Nordeste (CMNE) ratificou a
determinação emanada anteriormente, passando o militar à disposição do 2° BEC a partir
daquela data, conforme transcrito do Boletim de Acesso Restrito Especial do CMNE nº 22, de
3 de março de 2022. Vale registrar que o 2º BEC também transcreveu no seu Boletim de
Acesso Restrito n° 2 de 10/03/2022 a designação, pois o militar já se encontrava
desempenhando suas funções naquele Batalhão. Vale registrar ainda, que essa OM possui
vários militares prestando serviços no 2° BEC. Por fim, não procedem as alegações do
paciente de que foi surpreendido e não teve tempo de executar a ordem, uma vez que
desde o dia 22 de fevereiro de 2022 prestava serviço naquela OM, e inclusive tinha
conhecimento da passagem a disposição para o 2° BEC, em decorrência da determinação do
CMNE.
Convém mencionar que a decisão judicial suspendeu a transferência do militar, o qual
retornou ao 25° BC na condição de adido, conforme determinação do DGP. Ocorre que
estando adido ao 25°BC, 'como se efetivo fosse', o militar estaria disponível para acatar
determinações do seu Comandante e Escalão Superior, desde que fosse dado cumprimento
da suspensão da movimentação do militar para o Rio de Janeiro e continuasse adido ao 25°
BC. O fato de ter sido colocado à disposição não contrariou os termos da decisão judicial,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 17:16:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0b5810a
nem medida administrativa do Chefe do DGP.
Assim, não assiste razão ao paciente, quando afirma que houve ilegalidade no ato do
Comandante do CMNE que passou o referido militar à disposição do 2° BEC e, por
consequência, descumpriu a ordem emanada pelo DGP. Primeiramente, porque não houve a
sustação do ato do DGP, determinado no Adt 2E, ao Boi DGP n° 21, de 18 de fevereiro de
2022, colocando o militar adido ao 25° BC (Teresina-PI). Tal ato está em vigor, o fato do
militar estar à disposição do 2º BEC não retira a sua condição de adido ao 25° BC [...]
No dia 14 de março de 2022, às 14:00h, solicitou a presença do paciente na sua
sala no Pavilhão de Comando, para orientar o militar a retornar ao 2° BEC e lá
cumprir expediente, na presença das testemunhas anteriormente citadas. Na
ocasião o Comandante reiterou a ordem do CMNE, a qual era de conhecimento do
paciente e solicitou seu retorno ao 2° BEC. Contudo o paciente informou que não
retornaria ao 2° BEC e que cumpriria expediente no 25° BC, julgando ser ilegal a
ordem do CMNE.
Os oficiais presentes, os quais foram citados anteriormente, e inclusive o
Comandante, não pouparam esforços em orientar o militar a retornar ao 2° BEC, e
se assim entendesse apresentasse requerimento questionando ato que acreditava
ser ilegal. Necessário se faz destacar que diversas foram as vezes que os oficiais
aconselharam o paciente a acatar a determinação do Escalão Superior. Perante a
insistência do Paciente, este foi advertido que tal conduta ensejaria em
transgressão disciplinar. Porém o Paciente informou a todos os presentes que
estava decidido a permanecer no 25º BC e inclusive já havia informado aos seus
familiares da sua decisão. Assim, não tendo outra solução, visto a gravidade da
sua conduta, o Comandante se viu obrigado a tomar providência imediata e
prender o Paciente como pronta intervenção por até 72 horas para preservar a
disciplina.
O impetrante alegou que o Comandante do 25º Batalhão de Caçadores agiu de forma
desproporcional na medida para a suposta preservação da disciplina, ocorre que o
Comandante do 25º BC, tinha a obrigação de tomar providências perante a atitude do
militar, sob pena de infringir o dever funcional, e ante toda a situação acima relatada, a
única opção restante seria a prisão do paciente por pronta intervenção, já que todas as
possibilidades existentes, que não ensejassem em prisão, já tinham sido exauridas. Ora, a
determinação do Comandante Militar do Nordeste era clara, se o militar quisesse questionar
tinha o direito de apresentar seus questionamentos através de protocolo de requerimento,
como o fez, no entanto, naquele momento, tinha obrigação de acatar a determinação e não
simplesmente informar que passaria a cumprir expediente no 25°BC.
[...]".
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, opinou pela denegação da ordem (evento 13).
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente ação constitucional de habeas corpus ser
conhecida.
Busca o Paciente, em resumo, a obtenção de salvo-conduto a fim de evitar sua prisão em flagrante pela
prática do crime previsto no art. 163 do CPM (recusa de obediência), em decorrência do descumprimento

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 17:16:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0b5810a
de suposta ordem ilegal emanada pelo Exmo. Sr. Comandante Militar do Nordeste, que determinou ao
Impetrante que cumpra expediente no 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), sediado em
Teresina/PI.
Como é de curial sabença, a Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente ação
constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção. Mas não se limita a isso. Complementa seu raciocínio da seguinte forma: por
ilegalidade ou abuso de poder.
Note-se, ainda, que a competência para o processamento e para o julgamento de habeas corpus
impetrado em face de ato praticado por Oficial-General cabe ao Superior Tribunal Militar, conforme se
extrai da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, a qual organiza a Justiça Militar da União, a saber:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
c) os pedidos de habeas corpus e habeas data contra ato de juiz federal da Justiça Militar, de
juiz federal substituto da Justiça Militar, do Conselho de Justiça e de oficial-general;
No caso em debate, o Paciente obteve decisão judicial liminar, em caráter precário, emanada pelo douto
Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí nos autos do Mandado de Segurança nº
1002288-92.2022.4.01.4000, obstando sua transferência do 25º Batalhão de Caçadores para o Centro de
Educação a Distância do Exército (CEADEx), sediado no Rio de Janeiro/RJ, conforme determinado em ato
do Comandante Militar do Nordeste (Boletim DGP nº 121, expedido em 29 de outubro de 2021). Assim
consignou o decisum daquela Justiça Comum:
"[...]
Todavia, para que este Juízo possa se posicionar liminarmente sobre o pleito, é
imprescindível a oitiva prévia da autoridade impetrada, o que se mostra inadequado neste
momento, ante a exiguidade do prazo para a apresentação do demandante na OM do Rio de
Janeiro/RJ.
Assim, a fim evitar dano irreparável ou de difícil reparação, defiro a medida cautelar
para suspender os efeitos do ato de movimentação do impetrante para o Rio de
Janeiro/RJ, até que sejam prestadas e analisadas as informações." (Grifo nosso).
Ato contínuo, segundo as informações prestadas pelo Comandante do 25º BC, o Paciente foi colocado à
disposição do 2º BEC, igualmente situado em Teresina/PI, para prestação de serviços de interesse da
guarnição (força de trabalho), conforme publicação no BI Nr 37, de 22 de fevereiro de 2022, devido ao
fato de entre o seu desligamento da OM de origem (25º BC) e o seu retorno por força de liminar terem
transcorrido 28 (vinte e oito) dias, o que culminou no preenchimento de todos os cargos e funções no 25º
BC devido ao remanejamento de pessoal (evento 10, arq. 4).
O Impetrante, a priori, acatou a determinação das autoridades militares e passou a cumprir expediente
no 2º BEC. Entretanto, a partir de 14 de março de 2022, manifestou sua irresignação contra a
determinação ora impugnada, aduzindo ser ilegal sua movimentação para o 2º BEC, bem como deixou de
cumpri-la, pelo que foi preso disciplinarmente por ordem do Ten Cel PAULO RICARDO BORGES DE
AGUIAR, pelo período de 72 (setenta e duas) horas, conforme o termo de prisão disciplinar acostado ao
evento 1, arq. 4.
Extrai-se dos elementos contidos nos autos que, de fato, o Paciente descumpriu ordem oriunda do
Comandante Militar do Nordeste, a qual determinou sua movimentação do 25º BC para o 2º BEC, ao se
recusar a cumprir expediente nessa segunda OM, assim como ao informar ao Comandante do 25°
Batalhão de Caçadores, na presença de outros militares, que cumpriria expediente no 25º BC.
In casu, a determinação oriunda do Comandante Militar do Nordeste que impôs ao Impetrante o
cumprimento de seu expediente no 2º BEC não se revela ordem manifestamente ilegal, além de se

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 17:16:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0b5810a
coadunar com a decisão
[1] prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí
que suspendeu sua movimentação para o Rio de Janeiro/RJ.
Com efeito, trata-se, a princípio, de ato administrativo que buscou adequar a estrutura organizacional do
25º BC, em nítido exercício de conveniência e oportunidade quanto à execução do serviço militar naquela
OM.
As considerações invocadas pelo Paciente para descumprir as ordens não justificam a adoção de
comportamento evidentemente indisciplinado, perpetrado contra seus superiores hierárquicos a pretexto
de tentar solucionar situação com a qual manifestou irresignação.
Claramente dispunha o Impetrante de outros meios legítimos para buscar demonstrar sua contrariedade
ao ato determinado pelo Exmo. Sr. Gen Ex RICHARD FERNANDEZ NUNES, caso o intuito fosse esse.
Nesse sentido, endosso a fundamentação exposta no Parecer da PGJM ao consignar que:
"[...] 18. Assim, em arremate, verifica-se que não existe o menor arcabouço jurídico que
possa embasar o pretendido pelo Impetrante/Paciente, um Oficial Superior do Exército
Brasileiro, ou seja, dar-lhe guarida para que possa deixar de cumprir a ordem (não
manifestamente ilegal) de seu superior hierárquico, em 'assunto ou matéria de serviço', no
sentido de cumprir expediente em determinada Organização Militar, pelo que o eventual
descumprimento de tal ordem importa, em tese, na prática do delito militar de Recusa de
Obediência (art. 163 do CPM), cujo desate lógico é, desde que presentes as hipóteses do art.
244 do CPPM, a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito, em desfavor do militar
insubordinado.
19. Importa referir, ainda, nosso entendimento de que a eventual concessão da Ordem de
Habeas Corpus, diante da situação relatada na peça de impetração, constituir-se-ia na
criação de uma verdadeira couraça de impunidade ao Impetrante/Paciente, solapando os
constitucionais pilares da hierarquia e disciplina militares, já atingidos pela infundada
recalcitrância de um Oficial Superior do Exército Brasileiro, em cumprir comezinha ordem,
em assunto/matéria de serviço, de seu superior hierárquico [...]".
Conforme a precisa lição de Enio Luiz Rossetto
[2]:
"A ordem no estamento militar é uma determinação do superior para o subordinado, de
caráter impositivo, que não aceita qualquer ponderação sobre os critérios de conveniência
ou oportunidade".
Em face da gravidade e da relevância social da conduta, ensejadora de evidente perigo ao bom
andamento das atividades militares e violadora dos preceitos éticos militares, não há como conceder a
ordem de habeas corpus em caráter preventivo como requerido pelo Impetrante, sob pena de se
fomentar o questionamento de determinações não manifestamente ilegais oriundas dos superiores
hierárquicos, incentivando a desordem e o desrespeito a comandos normativos que visam ao bom
funcionamento da Administração Militar, bem como à proteção de valores da caserna, tais como a
hierarquia e a disciplina.
Por derradeiro, verifica-se que o receio de o Paciente ter sua liberdade de locomoção cerceada por
eventual violação ao preceito normativo previsto no art. 163 do CPM (recusa de obediência) mostra-se
inadequado, uma vez que, conforme o termo de Prisão Disciplinar juntado aos autos, a autoridade militar
competente entendeu que a conduta do Impetrante, de deixar de cumprir expediente no 2º BEC,
amoldou-se com perfeição às transgressões disciplinares tipificadas nos números 12 e 17 do anexo I do
Regulamento Disciplinar do Exército, matéria estranha à competência desta Corte Militar.
Ante o exposto, conheço do presente writ e denego a ordem por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 25/05/2022 17:16:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d0b5810a
[1] Processo nº 1002288-92.2022.4.01.4000 em trâmite perante a 5ª Vara Federal Cível da
Seção Judiciária do Piauí.
[2] ROSSETTO, Enio, Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª ed. São Paulo, RT. 2015, fl.526.